Tribunal: TJDFT
Processo: 0004530-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006 C/C ART. 1o, I, “B”, C/C § 4o, III, DA LEI 9.455/97. DOIS RECORRENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) É JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA ELEVAR A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI 11.343/06. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APELANTES DEDICADOS A ATIVIDADE CRIMINOSA. SEGUNDO RÉU. RECONHECIDA A MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DE AMBOS OS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, improcede a tese defensiva de desclassificação para o crime de porte de entorpecente para uso próprio. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas quando há provas nos autos no sentido de que eles traziam consigo/transportavam drogas destinadas à difusão ilícita.
2. Constranger alguém com emprego de grave ameaça e mediante sequestro, causando-lhe sofrimento mental, para provocar ação de natureza criminosa, configura crime de tortura majorada, nos termos do art. 1o, I, “b”, c/c § 4o, III, da Lei 9.455/97. A tortura é crime especial em relação ao crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146), uma vez que este é elementar daquela, que é crime mais grave.
3. A conduta dos recorrentes de constranger motorista de transporte privado, acionado por intermédio de aplicativo de telefone celular, mediante ameaças de morte e privação de liberdade por aproximadamente 2 (duas) horas, causando-lhe sofrimento mental, com o escopo de acompanhar os denunciados na prática de tráfico de drogas, se subsome ao crime de tortura.
4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
5. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas, pois a cocaína tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a saúde pública.
6. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) quando o agente pratica o delito quando possuía menos de 21 anos de idade. Contudo, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
7. Para o aumento ou diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base.
8. Malgrado a pena definitiva não exceda a 8 (oito) anos e as circunstâncias judiciais sejam majoritariamente favoráveis ao réu (art. 59 do CP, c/c art. 42 da Lei 11.343/06), cumpre manter o regime fechado para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, sobretudo diante da aferição desfavorável da natureza (cocaína) da droga. Precedente do STJ.
9. Havendo a expedição de carta de guia provisória, compete ao juízo da execução efetivar o desconto dos dias de prisão provisória da pena aplicada.
10. Recursos defensivos conhecidos. Desprovido o primeiro e parcialmente provido o segundo.